Tribunal: TJMT
Processo: 1000410-62.2024.8.11.0052
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000410-62.2024.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Dano]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VLADIMIR POMPEO DE ALMEIDA - CPF: 119.233.358-63 (APELANTE), JOSE HORACIO NETO DA SILVA - CPF: 025.041.851-70 (TERCEIRO INTERESSADO), JONAS EGUES JUNIOR - CPF: 023.689.461-79 (TERCEIRO INTERESSADO), ERINEIA APARECIDA CACIMIRO DE ALMEIDA - CPF: 328.592.688-04 (VÍTIMA), M. M. C. D. A. - CPF: 079.237.941-11 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA PRATICADOS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS
MOTIVOS E DAS CONSEQUÊNCIAS DOS DELITOS.
PARCIAL ACOLHIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO INADEQUADA DOS MOTIVOS.
AJUSTE PARA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE.
MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DOS CRIMES. INDENIZAÇÃO FIXADA A TÍTULO DE DANO MORAL. PEDIDO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO EM ATENÇÃO À SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU.

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de recurso de apelação interposto
pela Defesa

contra
sentença que condenou o recorrente pela prática dos delitos de lesão corporal, na forma do art. 129, § 13º, do Código Penal, e ameaça, previsto no art. 147 do mesmo diploma legal, ambos cometidos no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, com incidência das agravantes do art. 61, II, “e”, “f” e “h”, do Código Penal, em concurso material (art. 69, do CP), fixando-lhe a pena de 01 (um) ano
e 09 (nove) meses de reclusão e 01 (um) mês e 29 (vinte e nove) dias de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de indenização por danos morais à vítima.

A Defesa pleiteou, em síntese, a redução das penas-base fixadas, alegando indevida valoração negativa dos motivos e das consequências dos crimes, bem como
,
a exclusão ou redução do valor arbitrado a título de indenização.

II. Questões em discussão:

(I) Verificar a adequação da fundamentação utilizada na sentença para justificar a valoração negativa dos motivos e das consequências dos delitos na primeira fase da dosimetria da pena.

(II) Examinar a possibilidade de exclusão ou redução do valor fixado a título de indenização por danos morais à vítima.

III. Razões de decidir:

A valoração negativa dos motivos do crime foi afastada, porquanto fundamentada inadequadamente na embriaguez prolongada do agente e em sua postura reiterada de violência, elementos estes inerentes ao dolo comum dos delitos praticados, sendo mais apropriada sua análise no vetor da culpabilidade.

De ofício, ajustou-se a fundamentação para valorar negativamente a circunstância judicial da culpabilidade, diante do elevado grau de reprovabilidade da conduta do apelante, que, embriagado e sob efeito de psicotrópicos, submeteu sua companheira e sua filha menor, portadora de autismo, a cenário reiterado de violência, humilhação e risco iminente.

Manteve-se a valoração negativa das consequências dos crimes, haja vista que a vítima
se encontrava
em situação contínua de violência doméstica, com impacto psicológico e emocional severo, configurando dano que ultrapassa o mero resultado físico da agressão.

Quanto ao pleito de exclusão da indenização por danos morais, restou demonstrado que houve pedido expresso do Ministério Público na denúncia, sendo possível sua fixação na sentença, nos termos do Tema Repetitivo 983 do Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, considerando-se a situação econômica do apelante, que aufere renda modesta, reduziu-se, de ofício, o quantum indenizatório para o valor de R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais), correspondente a um salário-mínimo vigente, sem prejuízo de eventual complementação pela via cível.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a valoração negativa dos motivos do crime, com o devido ajuste para valorar negativamente a culpabilidade do réu, bem como
,
para reduzir o valor fixado a título de indenização por danos morais para R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais). Mantidos, no mais, os demais termos da sentença condenatória.

Tese firmada:

"1. Não se mostra adequada a valoração negativa dos motivos do crime quando fundamentada na embriaguez prolongada e na postura reiterada do agente, elementos inerentes ao dolo comum, devendo tais aspectos ser analisados no vetor da culpabilidade.

2. As consequências do crime de violência doméstica podem ser valoradas negativamente quando evidenciado que a vítima esteve inserida em contexto contínuo de opressão e sofrimento psicológico.

3. É possível a fixação de valor mínimo a título de indenização por dano moral em favor da vítima de violência doméstica, ainda que não especificado na denúncia, sendo cabível a redução do
quantum
fixado na sentença, em atenção à situação econômica do réu."

Dispositivos legais aplicados:

Código Penal,
arts
. 59.

Código de Processo Penal, art. 387, IV.

Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha).

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgRg
no HC 530.633/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª T., j. 27.10.2020; STJ, Tema Repetitivo 983.

RELATÓRIO

EXMO.
DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
VLADIMIR POMPEO DE ALMEIDA
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, que o condenou à pena de
01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e 01 (um) mês e 29 (vinte e nove) dias de detenção
, a serem cumpridas em regime inicial aberto, pela prática dos delitos previstos nos artigos 129, § 13º, e 147, ambos do Código Penal.

Em suas razões, a Defesa
requereu
a redução das penas-base fixadas para ambos os crimes, pleiteando o afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas aos
motivos e às consequências dos delitos
.

Subsidiariamente, pugnou pela
exclusão ou minoração do valor da indenização fixada a título de danos morais.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do apelo, sustentando a manutenção integral da sentença condenatória.

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto p
ela defesa.
(ID 259760666).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Narra a denúncia que:

“
(...)
FATO: Art. 129, §13 do CP. Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 05 de maio de 2024, em residência particular localizada na Avenida dos Imigrantes, Vila Maria, Rio Branco/MT, VLADIMIR POMPEO DE ALMEIDA, com consciência e vontade, ofendeu a integridade corporal de
Erineia
Aparecida
Cacimiro
de Almeida, conforme faz prova o laudo pericial (Num. 155067968 - Pág. 1/5), além dos demais elementos que instruem o IP. Esta lesão corporal foi praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 2º-A, I do art. 121 do CP. FATO 02 – Art. 147 do CP
(págs. 33/35-PDF)
Neste mesmo contexto e em locais situados nesta Comarca de Rio Branco/MT, o denunciado VLADIMIR POMPEO DE ALMEIDA, com consciência e vontade, ameaçou de causar mal injusto e grave às vítimas
Erineia
Aparecida
Cacimiro
de Almeida e MICHELY MANUELY CACIMIRO DE ALMEIDA , por intermédio de palavras, ao dizer vocábulos intimidadores conforme consta no Termo de Declaração presente no Num. 155067958 - Pág. 1⁄2 e boletim de ocorrência. O termo de representação criminal está acostado no Num. 155067977 - Pág. 1. FATO 03 – Art. 163, parágrafo único, III do CP Na sequência dos fatos 01 e 02, já na delegacia de polícia civil, VLADIMIR POMPEO DE ALMEIDA, com consciência e vontade, destruiu/deteriorou coisa alheia, pertencente ao patrimônio do Estado de Mato Grosso, ao danificar tubulação na cela do prédio conforme comprovado pelos termos de depoimento ao Num. 155067956 - Pág. 1 e Num. 155067957 - Pág.
1 .
DA DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DOS FATOS Ressai dos autos que
Erineia
e o Vladimir são casados há 15 (quinze) anos. No dia dos fatos o denunciado chegou na residência no casal alcoolizado, quando então quebrou vários móveis da residência e jogou uma cadeira na vítima, causando as lesões descritas ao Num. 155067968 - Pág. 1/5. Na mesma oportunidade o denunciado ameaçou a vítima com os dizeres: “que vontade de te matar” e “só não te mato porque
vocêé
mãe da minha filha”. Consta dos autos ainda que quando os policiais militares chegaram na residência, o denunciado saiu gritando da casa, e ameaçando em agredir sua filha MICHELY MANUELY, de apenas de 10 de idade, portadora de Transtorno do Espectro do autismo. Por fim, quando estava em custódia na delegacia de polícia civil, o denunciado danificou a tubulação de um cano de água na cela. A prova da materialidade dos delitos imputados a denunciada encontram-se comprovados pelo Inquérito Policial, Relatório de Investigação, Exame de Corpo de Delito, Auto de Prisão em Flagrante e termo de declarações das testemunhas e vítima. Os indícios de autoria são indiscutíveis diante da prova testemunhal carreadas no caderno investigatório
.
(sic
-
Id.
249010169
)”

Após a regular instrução processual, o apelante foi condenado pela prática do
s
crime
s
previsto
s
no
s artigos 129, § 13
º
, e 147,
c.c
artigo 61, II, “e”, “f” e “h”, todos do Código Penal, na forma do artigo 69, também do Código Penal, com as implicações processuais da Lei n. 11.340/06
.

Não há insurgência em relação a materialidade e autoria do delito narrado na peça acusatória, posto que o apelo se restringiu
pleitear o afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas aos
motivos e às consequências
de ambos os
delitos.

Assim fundamentou o Juízo sentenciante quanto à exasperação da pena-base:

“
III.I – DO DELITO DE LESÃO CORPORAL (ARTIGO 129, § 13º, DO CÓDIGO PENAL)

Na primeira fase, examinam-se as circunstâncias judiciais (art. 59, do CP):

i. Culpabilidade: inerente ao tipo;

ii
. Antecedentes: o réu é primário (CAC de ID 155075464);

iii
. Conduta social: não há elementos para valorá-la em desfavor do réu;

iv
. Personalidade: não há elementos para valorá-la em desfavor do réu;

v. Motivos: são negativos, uma vez que o acusado estava embriagado por dois dias seguidos e ao chegar em casa, teria praticado o delito de forma reiterada;

vi. Circunstâncias: são negativas, tendo em vista que o delito foi praticado na frente da filha, a qual possui 10 (dez) anos de idade e é autista;

vii
. Consequências: são negativas, uma vez que a vítima declarou em juízo que achava que apenas poderia acionar a polícia militar após estar desmaiada. Ainda, sustentou a vítima que achava que
os fatos cometidos pelo acusado eram

comum
;

viii
. Comportamento da vítima: não pode ser valorado em prejuízo do réu.

Ponderadas as circunstâncias judiciais e tendo em vista a existência de três circunstâncias desfavoráveis ao réu, FIXO a PENA-BASE em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, presente as agravantes do artigo 61, II, “e” e “f”. Presente a atenuante da confissão (artigo 65, III, “d”, do CP). Assim, FIXO a PENA INTERMEDIÁRIA em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão.

Na terceira fase, não há causas de aumento nem de diminuição de pena, razão pela qual CONSOLIDO a PENA DEFINITIVA em 01 (UM) ANO E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO.

III.II – DO DELITO DE AMEAÇA (ARTIGO 147, DO CÓDIGO PENAL)

Na primeira fase, examinam-se as circunstâncias judiciais (art. 59, do CP):

i. Culpabilidade: inerente ao tipo;

ii
. Antecedentes: o réu é primário (CAC de ID 155075464);

iii
. Conduta social: não há elementos para valorá-la em desfavor do réu;

iv
. Personalidade: não há elementos para valorá-la em desfavor do réu;

v. Motivo: são negativos, uma vez que o acusado estava embriagado por dois dias seguidos e ao chegar em casa, teria praticado o delito de forma reiterada;

vi. Circunstâncias: são negativas, tendo em vista que o delito foi praticado na frente da filha, a qual possui 10 (dez) anos de idade e é autista;

vii
. Consequências: são negativas, uma vez que a vítima declarou em juízo que achava que apenas poderia acionar a polícia militar após estar desmaiada. Ainda, sustentou a vítima que achava que
os fatos cometidos pelo acusado era
comum;

viii
. Comportamento da vítima: não pode ser valorado em prejuízo do réu.

Ponderadas as circunstâncias judiciais e tendo em vista a existência de três circunstâncias desfavoráveis ao réu, FIXO a PENA-BASE em 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção.

Na segunda fase, presentes as agravantes do artigo 61, II, “e”, “f” e “h”. Presente a atenuante da confissão (Art. 65, III, “d”, do CP). Assim, FIXO a PENA INTERMEDIÁRIA em 01 (um) mês e 29 (vinte e nove) dias de detenção.

Na terceira fase, não há causas de aumento nem de diminuição de pena, razão pela qual CONSOLIDO a PENA DEFINITIVA em 01 (UM) MÊS E 29 (VINTE E NOVE) DIAS DE DETENÇÃO.”
(sic)

No tocante à dosimetria da pena
,
o apelante alega a que a fundamentação para valorar negativamente a circunstancial dos
motivos do crime
é inidônea.
De fato, não se revela adequada a valoração negativa dos motivos na primeira fase da dosimetria, uma vez que a embriaguez voluntária prolongada do apelante, bem como
,
sua postura reiterada de violência, não extrapola, sob o prisma técnico, o dolo comum à prática dos delitos, devendo ser sopesada, mais adequadamente,
no vetor da culpabilidade
, como reforço do juízo de reprovação pessoal sobre a conduta.

Com efeito, a culpabilidade do apelante mostra-se exacerbada, na medida em que, embora plenamente imputável, agiu com elevado grau de reprovabilidade, submetendo sua companheira e sua filha, criança autista de apenas dez anos, a um quadro contínuo e rotineiro de violência, chegando a ameaçar incendiar a residência com ambas no interior, além de agredir fisicamente sua esposa sob o efeito de álcool e psicotrópicos, em ambiente doméstico.

A fim de evitar teratologia, colaciono trecho da sentença que constam os depoimentos da vítima de dos policiais que atenderam o caso:

“(...) Então ele chegou por volta, mais ou menos umas 10 e 10 e meia, com um frango e depois
começou a bater, bateu geladeira. Quebrar copo a vir para cima da gente xingar, xingar a menina, xingar de vagabunda, filha da puta.
A menina é autista
a jogar água na cara dela um dia anterior também. Ele jogou a cadeira em cima de mim, lesionou aqui deu uma lesão no meu cotovelo esquerdo,

e a gente teve que sair para poder ficar em paz
. E a gente ficou rodando a cidade e depois a gente foi
pra
minha mãe. Aí mais tarde a gente voltou,
mas ele continuava alterado porque ele. Ele bebe,
bebe
, né?
Fuma e mistura com
lorazepam
,
remédio para dormir e aquele dia ele ficou surtado. Eu nunca pensei que eu ia chamar a polícia, né?
Mas só que aquele dia não teve como porque a gente temia pela nossa vida.

(...)
ameaçou, xingou naquele dia, jogando as coisas na gente, abrindo geladeira, jogando as coisas na nossa direção.
A gente corria de um lado
pro
outro para não ser atingida, não tem. E no dia anterior eu ia fazer a faxina da casa. No outro dia eu falei, hoje eu vou fazer, mas naquele dia não tenho como.
Foi só xingamento, ó aquele dia foi só o xingamento jogando coisa em cima de nós que aqui e xingando. vagabunda, filha da puta, biscate.
Ninguém pode comigo assim.
Tá
? A senhora ficou com alguma lesão nessa situação? Aí que aconteceu no dia 5. No aconteceu no dia anterior, né?
Foi relatado a lesãozinha aqui no meu cotovelo.
E como que foi essa lesão no cotovelo da senhora?
Ele jogou a cadeira na minha direção e eu fui
pra

pra

mim
esquivar e segurei a cabeça e ela bateu o meu cotovelo.
E ele jogou, porque na senhora.
Nem sei
por que
ele estava alcoolizado, né? Bêbado, aquele que ele sempre foi alterado e sempre teve um temperamento explosivo, uma pessoa bem difícil de lidar.
Ele mesmo sabe, ele mesmo fala, fala para as pessoas, ele é difícil de lidar. E faz mais ou menos 5 anos que ele. É,
está Na
bebida, não faz mais ou menos 5 anos que a gente está sofrendo mesmo. Eu e a menina.
(...)
E falava que ia matar. Ele falava que a é.
Esse daí eu nem relatei para até esqueci que é
que ia queimar a casa com a gente dentro, ia jogar minha, ia quebrar minha cabeça na parede.
(...)
Qual que é o nome dessa? É filha da senhora com ele? É? Qual que é o nome dela? Michelle
Manuelle
. Quantos anos que a Michele tem? 10 anos,
(...)
Ela
ficou transtornada, ela ficou com muito medo e começou a chorar.
(sic-
Declarações prestadas em Juízo pela vítima
)

“(...) Então é nossa guarnição policial, nesta, nesta data aí foi solicitada aí pela senhora
Erinéia
, né? Onde o senhor Vladimir, é
a mesma relatou que ele estava em casa muito alterado, pois havia passado a noite bebendo. É em casa, estava muito agressivo, né? Até ela mesmo relatou que é ele tinha jogado, parece uma cadeira nela que ela, ao se defender, ficou um hematoma.
É, ele quebrou algumas coisas lá na casa, né? Bagunçou bastante a casa deles, né? É e diante disso, ela nos ligou, né?
É através do nosso telefone funcional, solicitando ali a presença da polícia militar, porque a mesma já não já não aguentava mais o seu, aí o então esposo, né? Então a gente foi até o local
onde
quando a gente chegou, já a gente já
viu ela
já assim em prantos, né? Chorando já bastante emocionada, viu a filha

dela assim
, já meio também meio é bastante alterada, né? Assim, com medo é o senhor Vladimir,
estava em visível estado de embriaguez alcoólica mesmo
, até falou alguma coisa para a gente lá, que eu não me recordo agora, né? Tipo algum palavrão assim, e aí a gente pediu para ele se afastar, né? Que a gente queria entender o que estava acontecendo ali e a gente conversar com ela, né? Com a com a senhora
Erinéia
ela nos relatou esse acontecido.
Diante dos fatos, aí a gente deu voz de prisão aí ao senhor Vladimir, né? Fizemos aí a condução
do mesmo
, aí até a delegacia
de polícia judiciária de Rio Branco. E teve o procedimento aí com ele aí, né? (...) Ela tinha relatado que porque ele diversas vezes
ameaçava ela
de agredir, d
e falar que ela, que como mulher, né? Não, não é só servir
pra
ficar em casa mesmo. Tipo menosprezando, né?

A figura dela como mulher
e ela também relatou um fato, né? Até eu não me lembro se foi da
da
madrugada ou foi um pouquinho antes que o senhor Vladimir aí tinha pegado uma chave de grifo, né? Daquelas ferramentas e teria ameaçado a mesma aí com essa, com essa. Com essa ferramenta, né? E se não fosse, parece que ela me tinha dito se aquela correu uma alguma coisa do tipo, assim ele teria agredido ela. E lá na delegacia, sabe se aconteceu alguma coisa? Um, assim da
da
delegacia o após, né? A gente deixar
lá Os
plantonistas lá. O plantonista falou que ele ficou assim, meio transtornado. Lá de do
do
acontecido da prisão, começou batendo as grades quebrar lá as coisas. Acho que até danificou um cano lá, mas era. Era uma tampa que tinha que travava lá uma
torneira
mas ele. Ele estava bem transtornado quando a gente
deixou ele
lá, não é? E ele foi conduzido ali para o local ali da cela. (...) É, depois de uma noite de bebedeira, chega em casa e fica nessa situação e já não é a primeira vez.
Inclusive, é nessa ligação. Ela achou que ela só poderia ligar para a polícia quando ela
já

já
estava praticamente desmaiada em casa, sem
sem
vida. Entendeu? Mas a gente fez, explicou
Pra
Ela que não, que não é
que
não é assim? A partir do momento que ela ouve alguma ameaça, alguma agressão, ela pode ligar, sim para a polícia militar que nós Faria, nós faremos presente ali no local para socorrer em qualquer momento.
(...)”. (sic-Declarações prestadas em Juízo pela testemunha Policial Militar Jonas
Egues
Júnior)

“(...) Então nós fomos acionados
por Ela
(vítima)
mesmo
, né? Sobre a ela ligou no telefone e sobre o que está sofrendo ameaças do marido brigando batendo, aí ela falou local que era a casa, era saída para Lambari. Aí de imediato fomos até lá, né? Chegamos no local,
deparamos com ela do outro lado da cerca, bem nervosa, bem, com medo mesmo. Aí eu falei que foi só, pode
vim
falar
com nós
, aí ela veio, abre o portão e saiu. Conversando com ela, você falar aí nisso. Logo depois, a filha dela já saiu.
A filha dela saiu e saiu o marido dela, bem embriagado e começou a querer brigar com a filha dela. Brigar, gritar com a
menina
aí eu falei
pra
ele, assim uai, cara, se não
tá

vendo nós
aqui não, cara, aí na hora já falou não, já vamos segurar
ele

já conduzimos
, ele, seguramos ele. Falei
pra
ele tinha o direito deles lá e colocamos ele do lado ali.
Aí fomos até ela eu fui ouvir ela, aí ela contou que ele bateu nela. Ele jogou água na cara da menina
.
Ele saiu às 7:00 da manhã para beber cerveja um dia antes, voltou 11 hora agressivo. Quando chegou em casa começou a xingar ela de vagabunda, desgraçada. Ameaçou que ia arrancar a cabeça dele ia cortar
.
Segundo ela, né ela
dizendo n
o
s
cortar o pescoço dela e jogar fora. E xingou e xingou a filha dela, desgraçada, vagabunda, filha da puta e a filha dela tem
problema de saúde. É, parece que se autista autismo bem forte, eu estava percebendo a hora que ela
tá
bem nervosa, né? Aí ela falou, ele falou
pra
cortar a cabeça dela e tal e joga fora.
Aí ele falou que. Que mulher falou
para

e
la assim que quando eu falo com ele eu fico quieto,
que quando eu falo com ele fala que mulher deveria nascer sem língua. Não é porque mesmo calada, a mulher
tá
errado, né?
Ele. Ele falou isso aí eu escrevi no BO tudo segundo o que ela relatou para nós
,
nesse dia, no dia
da
ocorre
u
de novo,
ele saiu 7 horas da manhã. Ele chegou às 10:30 meio agressivo
.
(...)
Ele pegou a mangueira, foi para cara menininha com a menininha com autismo e ficou jogando água na cara da menina, afogando a menina. Aí a menina foi falando
p
ra
Ele parar com a mamãe, pelo amor de Deus, me ajuda, me ajuda, mamãe. Socorro
ai
nisso, a mãe dela correu lá, desligou a água porque com medo dele aí eu perguntei para a menina também. Aí eu falei
Pra
Ela que eu não sei se eu podia. Falei,
mas seu pai fez isso com você o que aconteceu? Na verdade, ela falou não, ele está com a água, estava me afogando. Eu pedi
pra
mãe
pra
me ajudar, entendeu
? Aí eu fui, o que que acontece? Nós
conduzimos ele
, algemamos ele porque ele estava bem alterado, deslocamos diretamente
pra
delegacia. Colocamos ele no
corró
, porque ele estava agressivo e fui fazer o BO dentro da Delegacia, mesmo aí nisso, ele ficou tão louco lá que ele gritava, quebrou até
até
estragou a torneirinha. Até achavam que quebrou, né? Vazou água, depois foi tirando tiro ela nesse primeiro dia que ela que ela, que ele brigou com ela, ela falou que ele ficava gritando a noite inteira para 3ª, gritando a noite inteira, entendeu?
Aí quando ele bebe álcool, ele fica desse jeito. Toda vez ela já vinha sofrendo outros dias também, né?
(...)”.
(sic-
Declarações prestadas em Juízo pela testemunha José Horácio Neto da Silva.
)

Tal circunstância evidencia um desprezo acentuado às normas mínimas de convivência e respeito à dignidade de sua própria família, circunstância que legitima a exasperação do apenamento no vetor da culpabilidade (art. 59 do Código Penal)
nos delitos de lesão corporal e ameaça,
conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“Na hipótese, a
valoração negativa do vetor atinente às circunstâncias do delito
está suficientemente fundamentada, tendo sido declinado elemento que emprestou à conduta do Paciente
especial reprovabilidade e que não se afigura inerente ao próprio tipo penal, qual seja, a prática
do delito em estado de embriaguez.

(STJ
-
AgRg
no HC: 530633 ES 2019/0260011-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 27/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/11/2020
)”(
sic)

Portanto, reconheço que a fundamentação apresentada é inadequada para justificar a exasperação dos motivos do crime. Todavia, de ofício, ajusto a fundamentação para valorar negativamente a circunstância judicial da culpabilidade em ambos os delitos.

No tocante às consequências do crime,
estas se revelam particularmente gravosas e merecem especial consideração para fins de exasperação da pena-base. Consta dos autos que a vítima
se encontrava

inserida em um contexto de violência doméstica reiterada, situação que não apenas vulnerabilizava sua integridade física, mas também lhe impunha constante sofrimento psicológico e emocional, configurando um verdadeiro estado de submissão e temor permanente.

A
conduta do apelante, portanto, não pode ser analisada de forma isolada, pois integra um ciclo de agressões que, ao longo do tempo,
deteriorou a autoestima, a liberdade e a dignidade da ofendida, perpetuando um cenário de opressão dentro do ambiente familiar.

A vítima,
relata
que achava que só poderia acionar a polícia em casos mais severos dos quais já vivia, demonstrando que os abusos
se tornaram
comum à sua rotina.
Tais efeitos deletérios configuram sequelas que se
projetam no tempo, agravando o dano causado e justificando, com plena razoabilidade, a valoração negativa das consequências do delito, conforme realizado na sentença.

Assim, entendo a sentença foi assertiva nas suas fundamentações, visto que as consequências do crime extrapolam o mero resultado físico da agressão, atingindo dimensões psicológicas profundas e duradouras.

Por fim, a Defesa do apelante pleiteou
o afastamento da condenação de indenização arbitrada para os danos à vítima
, sob o
fundamento de que a vítima manifestou expressamente que não desejava qualquer reparação econômica em razão dos fatos.

Todavia,
o presente processo

trata-se de ação penal pública incondicionada. Nessas hipóteses, a titularidade da ação pertence exclusivamente ao Ministério Público, nos termos do artigo 16 da Lei Maria da Penha. Assim, a vítima não possui legitimidade para desistir, renunciar ou interferir no andamento da persecução penal, competindo apenas ao
parquet
requerer diligências, oferecer ou deixar de oferecer denúncia, propor acordos ou pleitear o arquivamento. Por conseguinte, revela-se irrelevante o pedido formulado pela vítima.

No que diz respeito ao afastamento do
quantum
indenizatório, registro que houve pedido expresso na denúncia (id.
249010169
), de modo que, provado o fato delituoso, ofensivo ao direito subjetivo da vítima, a indenização é devida.

Colaciono, o Tema Repetitivo 983 firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.
”

Quanto ao valor da indenização, para a fixação desta devem ser observados os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se ainda o caráter compensatório e a necessidade de repreensão do ilícito, com o fito de inibir a reiteração da conduta.

No arbitramento do valor indenizatório devem ser considerados diversos fatores, como o poder econômico do ofensor, a ofensa em
si, etc.

No caso, o recorrente não ostenta poder aquisitivo a justificar o valor fixado eis que em seu interrogatório

jud
i
cial
declarou que sua renda era de R$
2.816,00 (dois mil, oitocentos e dezesseis reais
).

Sobre o tema, colaciono o julgado deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER (ART. 129, § 9º, DO CP) – RECURSO DA DEFESA - DEVER DE REPARAR OS DANOS MORAIS CAUSADOS À VÍTIMA – 1. AFASTAMENTO – INVIABILIDADE – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – TESE FIXADA PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS – 2. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – PROCEDÊNCIA 3. RECURSO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER.

1. Conforme decidido pelo STJ em sede de Recurso Repetitivo: “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”. (REsp n. 1675874/MS. Órgão Julgador: Terceira Seção. Rel.: Min. Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
08/03/2018). Inteligência do Enunciado nº. 14 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

2.
A fixação do valor da indenização por dano moral exige que o julgador se atenha às peculiaridades do caso concreto, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e à natureza jurídica da indenização
.

Constatado que o dano não se afastou do ordinário e que o réu é pessoa de poucos recursos financeiros a redução do quantum anteriormente fixado (R$ 5.000,00) para um salário-mínimo vigente à época do pagamento é medida que se impõe.

(N.U 1006137-86.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/03/2024, publicado no DJE 02/04/2024)”

Embora o fato praticado se afigure grave, uma vez que ofendeu a integridade física da vítima, em âmbito de violência doméstica, temos que o outro vetor que informa o
quatum

debeatur

não enceta um valor acima do mínimo legal de um salário-mínimo.

Aufere-se dos termos do art. 387 do CPP, que o valor a ser fixado na sentença condenatória poderá ser o mínimo, cabendo à vítima pleitear pela complementação no juízo civil, se considerar irrisória a indenização fixada no âmbito criminal, porquanto aquele juízo terá melhor aparato para averiguar os danos sofridos pela vítima.

Isto posto, tenho que a indenização deve ser reajustada para R$1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais), o valor mínimo atual, podendo a ofendida pleitear o
quantum
complementar pela via civil, caso entenda necessário.

Com essas considerações, em
dissonância
com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso
interposto
e
DOU
-LHE
PARCIAL PROVIMENTO
,
para reduzir o
quantum
indenizatório e remanejar a valoração negativa da circunstancial dos motivos do crime, para a culpabilidade
,
mantendo-se

incólume
s
o
s demais
aspectos da sentença.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025